Tribunal: TJDFT
Processo: 0006988-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006988-24.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ROSIMAR DA SILVA BRAGA CARTAXO D E S P A C H O Por meio do despacho de ID 14690071, o BRB restou intimado para esclarecer acerca da análise da proposta de acordo inserida na plataforma pela parte autora em 07/11/2018, conforme documentação anexada ao ID 10881933 – p. 2/4. Ao ID 15136270, a instituição financeira indica o valor que entende ser devido e requer a intimação da autora para anuência e posterior depósito judicial da aludida quantia. Ocorre que, como cediço, o procedimento de adesão ao acordo objeto dos autos, nos termos homologados pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nos. 626.307/SP e 591.797/SP, os quais não comportam alteração, é realizado por meio de habilitação em plataforma digital. Confira-se: 5.5. Os poupadores poderão se habilitar para o recebimento dos pagamentos aqui referidos por meio de preenchimento de formulário via plataforma digital a ser desenvolvida. O poupador poderá autorizar a FEBRAPO, o IDEC ou seu patrono a preencher em seu nome referido formulário eletrônico, desde que apresente procuração com poderes para transigir ou outorgue procuração específica para tanto, com reconhecimento de firmas o acordo está condicionado à assinatura (por certificado digital do advogado) na petição de homologação. O termo de acordo incluirá a transação em torno dos honorários de sucumbência em favor dos advogados constituídos. O pagamento do valor do acordo representará quitação da sucumbência. 5.5.1. As habilitações e sua validação seguirão o disposto no anexo operacional deste ACORDO. Logo, todos os trâmites devem ser realizados por meio da indigitada plataforma, onde, inclusive, constam os dados bancários para o pagamento do acordo firmado. Por fim, apenas sobrevindo a realização do acordo e o respectivo pagamento, é que o fato deverá ser comunicado nos presentes autos, para fins de extinção e arquivamento do processo. Ante o exposto, intime-se, novamente, o BRB para que, no prazo de 10 (dez) dias, realize os procedimentos necessários junto à plataforma digital e informe as providências adotadas, para fins de extinção do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora